Tribunal: TJES
Processo: 5014731-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014731-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATEUS DE OLIVEIRA BRAGA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5014731-74.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
MATEUS DE OLIVEIRA BRAGA.

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NA CARREIRA. CÔMPUTO DE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA COMO DE EFETIVO SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que não foi contemplado com a promoção no ciclo promocional a que faz jus (2020) visto que suas licenças para tratamento de saúde que somadas alcançam a ordem de 21 dias e devidamente ancorada na legislação vigente, sequer foram computadas, sendo tolhido duplamente, seja pela enfermidade seja pela preterição ilegal do requerido.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
RECONHECER
o direito do autor ao cômputo dos 21 (vinte e um) dias de afastamento em licença médica como de efetivo serviço, de modo a condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a obrigação de fazer (prazo máximo de 90 dias) a reclassificar o autor para concorrer à promoção na 1ª categoria do cargo de PERITO OFICIAL CRIMINAL referente ao ciclo promocional 2020 e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
“

3.
Recurso interposto pela parte autora, em que pretende que a lista de promoções dos Policiais Civis do Espírito Santo seja corrigida, incluindo os 21 dias de licença para tratamento de saúde no seu tempo efetivo de exercício, promovendo-o à primeira categoria do cargo de Perito Oficial Criminal, conforme o Ciclo Promocional de 2020, com os devidos efeitos financeiros.

4. Na hipótese, incontroverso que, da análise do disposto no § 9º, do art. 3º, da Lei Complementar Estadual 657/2012, não restam dúvidas de que no âmbito das promoções da Polícia Civil Estadual, o período de afastamento para licença médica de até 90 dias, deve ser considerado como de efetivo serviço para fins de promoção, desde o advento da Lei Complementar nº 696/2013, cuja norma foi ignorada completamente pelo réu. Contudo, tenho que não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de que deve haver determinação no comando sentencial para correção da lista de promoção objeto dos autos, porquanto o dispositivo da sentença recorrida é claro ao “reconhecer o direito do autor ao cômputo de 21 (vinte e um) dias licença médica como de efetivo serviço, de modo a condenar o requerido a obrigação de fazer (prazo máximo de 90 dias) a reclassificar o autor para concorrer à promoção na 1ª categoria”
,
logo, há expressa determinação ao Estado na obrigação de reclassificar o autor para concorrer à promoção na 1ª categoria do cargo no ciclo promocional 2020. Logo, não se verifica qualquer omissão nesse ponto.

5. Reconhecido o direito autoral para concorrer à promoção, tenho que merecer prosperar a alegação quanto aos consectários financeiros retroativos, posto que a sentença não dispôs a respeito de tal pleito.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente determinar ao Estado do Espírito Santo a
proce
der com a reclassificação que garantirá ascender à 1ª categoria/classe na carreira com seus consectários financeiros retroativos a partir de janeiro de 2021, como prevê o artigo 8º,
caput
, e parágrafo único, da Lei Complementar nº 657/12. Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, mantendo incólume a sentença objurgada nos seus demais termos.

7. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)